Tribunal: TJPA
Processo: 0801778-63.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801778-63.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0801778-63.2023.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS.

DEFENSORIA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MÉRITO. PLEITO CONDENATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA UM DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS QUE GERAM DÚVIDA FUNDADA SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS E O DOLO DO AGENTE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, EMBORA RELEVANTE, NÃO SE MOSTRA ABSOLUTA DIANTE DE INCERTEZAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação da prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), no âmbito de violência doméstica, com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

2.

O
Parquet
pugna pela condenação, argumentando que a palavra das vítimas, por sua especial relevância em crimes desta natureza, seria suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitiva, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em aferir a suficiência do conjunto probatório para a condenação pela contravenção de vias de fato, ponderando o valor da palavra das vítimas frente às dúvidas geradas em juízo sobre a dinâmica dos fatos e, principalmente, sobre a existência de dolo específico na conduta do agente, a justificar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do evento é incontroversa. Contudo, a autoria delitiva, analisada sob o crivo do contraditório, não restou comprovada de forma indubitável a ensejar um decreto condenatório, especialmente no que tange ao elemento subjetivo do tipo (dolo).

5. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em crimes de violência doméstica, tal valor não é absoluto. No caso concreto, o depoimento judicial da vítima menor de idade, Paula Sophia Ferreira Furtado, ao afirmar que os socos a atingiram "de raspão" enquanto tentava separar uma discussão entre o réu e sua genitora, lança dúvida insanável sobre se a ação foi intencionalmente dirigida a ela. Essa incerteza fragiliza o pilar da acusação.

6. A própria denúncia ministerial informa que "não foi constado lesões corporais no exame de corpo de delito", o que, embora não seja impeditivo para a configuração de vias de fato, corrobora a ausência de elementos materiais mais robustos e reforça a dúvida sobre a real intensidade e intencionalidade da conduta.

7. Diante da fundada dúvida gerada pela prova judicial acerca do dolo do agente, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
é medida imperativa, devendo a absolvição ser mantida. A condenação criminal exige um juízo de certeza, o que não se alcançou nos presentes autos. Precedentes do STJ e de outros Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR - APL 0001814-46.2018.8.16.0147; TJ-MG - APR 00820277320198130701; STJ - AgRg no AREsp 2.078.054/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que absolveu o réu
CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS
da imputação da prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação) – ID. 22725225.

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, devendo ser valorada a palavra das vítimas Andreia Ferreira Furtado e Paula Sophia Ferreira Furtado, que seria coerente e suficiente para a condenação, especialmente em crimes ocorridos no contexto doméstico. Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar o apelado nos termos da denúncia (ID 22725250).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pela manutenção integral da sentença absolutória, com base no princípio
in dubio pro reo
, ressaltando a fragilidade da prova produzida em juízo e a dúvida quanto à dinâmica dos fatos e ao dolo do agente (ID 22725259).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial (ID 25455572).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, o Ministério Público busca a reforma da sentença absolutória, pugnando pela condenação do apelado pela prática da contravenção penal de vias de fato.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A materialidade do evento restou registrada nos autos. No entanto, a autoria delitiva, examinada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se revelou segura e estreme de dúvidas, como exige um decreto condenatório.

O cerne da questão reside na dúvida fundada que a instrução processual lançou sobre elementos essenciais do tipo penal, notadamente o dolo do agente. O juízo de primeiro grau, de forma prudente, absolveu o réu por entender que as provas eram insuficientes para aferir, de forma inequívoca, a veracidade sobre o ocorrido e a intenção do acusado.

A principal tese do apelante é a de que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e seria suficiente para a condenação. De fato, é cediço que, em delitos praticados na clandestinidade do lar, o depoimento da ofendida assume valor probatório diferenciado. Todavia, esse valor não é absoluto e não pode, por si só, sustentar uma condenação quando o próprio conjunto probatório, incluindo o relato de uma das vítimas, gera incerteza.

No caso em tela, o depoimento da vítima menor de idade, Paula Sophia Ferreira Furtado, é crucial para a análise. Ela relatou em juízo que os socos a atingiram
"de raspão"
quando ela
tentava separar uma discussão do casal
. Essa declaração, vinda de uma das ofendidas, é fundamental, pois introduz uma dúvida razoável sobre o elemento volitivo do réu: a sua intenção era agredir a enteada ou ela foi atingida acidentalmente no entrevero? A contravenção de vias de fato exige dolo, a vontade livre e consciente de praticar a agressão, o que não se pode presumir de forma inequívoca a partir de tal narrativa.

Ademais, a própria peça acusatória inicial consigna que não foram constatadas lesões corporais no laudo de exame de corpo de delito (ID 22725038), conforme também mencionado na denúncia (ID 22725044). Embora a ausência de lesões seja a característica que diferencia as vias de fato do crime de lesão corporal, a menção no laudo reforça a narrativa de um contato físico de menor potencial ofensivo e se harmoniza com a dúvida sobre a intencionalidade e a dinâmica exata dos fatos.

Ressalte-se, ademais, que a prova produzida é igualmente frágil para sustentar uma condenação por dolo eventual. Ainda que se argumente que o réu, ao discutir e gesticular agressivamente, assumiu o risco de atingir a menor que intervinha, tal conclusão demandaria um substrato probatório mais sólido do que o simples relato de um contato 'de raspão' em meio a um entrevero. Na ausência de elementos que demonstrem que o agente previu o resultado como provável e anuiu com sua ocorrência, a dúvida persiste e deve, da mesma forma, ser resolvida em seu favor.

A condenação criminal exige um juízo de certeza. A existência de uma dúvida razoável e plausível, extraída da própria prova judicial, deve necessariamente beneficiar o réu, em estrita observância ao princípio constitucional
in dubio pro reo
.

A jurisprudência pátria ampara essa conclusão, reconhecendo que a relevância da palavra da vítima não exclui a necessidade de um conjunto probatório seguro:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO (...) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – PROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA CONFUSA E CONTRADITÓRIA – ISOLADA DAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – EXCEÇÃO À MÁXIMA DO ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ANTE A INCONGRUÊNCIA DAS AFIRMATIVAS DA VÍTIMA
– ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DATIVOS AO CAUSÍDICO SUBSCRITOR – RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00018144620188160147, Relator: Benjamim Acácio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 17/09/2022, 1ª Câmara Criminal) –
destaquei
.

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - ABSOLVIÇÃO - IMPERATIVIDADE - AGRESSÕES FÍSICAS DE INICIATIVA DA VÍTIMA - REVIDE DO ACUSADO A FIM DE SE DESVENCILHAR - AUSÊNCIA DE DOLO.
- Comprovado ter o acusado se valido de meios mínimos voltados apenas a se desvencilhar da agressão perpetrada pela mulher contra ele, é de ser proclamada a sua absolvição por ausência de dolo. (TJ-MG - APR: 00820277320198130701, Relator: Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 15/12/2021, 4ª CÂMARA CRIMINAL) –
destaquei
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...)
A absolvição é medida que se impõe diante da falta de prova técnica exigida por lei, e cuja ausência não foi adequadamente suprida, nem devidamente justificada.
(STJ - AgRg no AREsp: 2078054 DF 2022/0057537-4, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA) –
destaquei
.

Portanto, ao refutar a tese da acusação, não se está a desmerecer a palavra das vítimas, mas a reconhecer que o conjunto probatório, visto em sua totalidade, não foi capaz de produzir a certeza moral e legal indispensável para um decreto condenatório. A dúvida sobre o dolo e a dinâmica dos fatos impõe a manutenção da sentença absolutória.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com a sentença de primeiro grau e em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a r. sentença absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025